Tribunal: TJES
Processo: 5007407-60.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007407-60.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA RAFAEL DE ARAUJO
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007407-60.2022.8.08.0047

RECORRENTE: ADRIANA RAFAEL DE ARAUJO

RECORRIDO: TIM S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra a autora, em síntese, que no mês de dezembro de 2022, a parte requerente ao tentar comprar em comércio local, foi surpreendida por uma restrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, promovida pela requerida. Analisando a referida inscrição, a requerente, alarmada, constatou que foi vítima de fraude, eis que jamais contratou com a instituição que promoveu a inclusão de seu nome no órgão de proteção ao crédito. Assim, requereu a retirada da restrição de seu nome e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5339745), suscitou a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, alegou a inexistência de qualquer ato ilícito cometido e inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5339751), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante as razões acima expendidas, torno definitiva a tutela de urgência deferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
DECLARAR
inexistente o débito impugnado na inicial e
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5339753), requerendo a majoração dos danos morais na monta de R$10.000,00 (dez mil reais).

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5339760), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC, em virtude da insuficiência de recursos comprovada pela autora.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

Segundo têm entendido a doutrina e a jurisprudência, notadamente o egrégio Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do dano moral, basta que se comprove a existência do seu fato potencialmente ensejador. Em outras palavras, prescinde a prova do constrangimento, dor ou sofrimento, bastando estar evidenciada a ocorrência do ato ilícito.

No presente caso, basta a comprovação da inscrição indevida do autor nos cadastros de proteção ao crédito para que haja o dever de indenizar, pois o dano moral é devido e presumível.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, bem como que a parte Autora logrou êxito em comprovar a negativação indevida.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Neste sentido, levando em consideração à conduta da Recorrida, os danos suportados pela parte Recorrente, decorrentes da falha na prestação dos serviços da Recorrida, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros moratórios pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência em relação ao voto proferido.

O dano moral, no caso, fora fixado em patamar proporcional, considerando a situação fática (simples falha na prestação de serviço), a condição econômica da vítima (hipossuficiente), a gravidade e a repercussão econômica dos fatos, considerando, por fim os parâmetros da Turma para casos correlatos. O próprio recurso combate o arbitramento apenas com base em julgados acerca do tema, esquecendo-se que a fixação do dano moral é subjetiva, ainda mais considerando que fixado, no caso, exclusivamente por ser o caso de dano moral in re ipsa.

Ante o exposto, conheço de ambos os recurso e nego-lhes provimento. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo em relação a autora beneficiária da gratuidade. É como voto.